Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-15.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE SOCIEDADE. PEDIDO DEDUZIDO CONTRA DOIS SÓCIOS CASADOS ENTRE SI. DIVÓRCIO NO CURSO DO PROCESSO. PARTILHA DAS COTAS ENTRE OS APELADOS. AJUSTE NÃO OPONÍVEL EM FACE DA SOCIEDADE APELANTE E DOS DEMAIS SÓCIOS. QUESTÃO LITIGIOSA NOVA E PREJUDICIAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ART. 503, § 1o, DO CPC. DECLARAÇÃO DA EXCLUSÃO DO PRIMEIRO APELADO E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA PARTILHA DE COTAS COM RELAÇÃO À SOCIEDADE APELANTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SEGUNDA APELADA DA SOCIEDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROVA DOS AUTOS QUE ABONA A CONDUTA DA RECORRIDA. CASAMENTO ANTERIOR COM SÓCIO EXCLUÍDO. JUSTA CAUSA PARA EXCLUSÃO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há óbice à apreciação dos efeitos da ação de divórcio com partilha de cotas sociais de forma incidental na presente ação de dissolução societária, pois trata-se de fato novo, ocorrido no curso do processo, passível de afetar diretamente o julgamento da causa, sobre o qual foi estabelecido amplo contraditório e que não depende de dilação probatória, de modo que a apreciação da matéria, com resolução de mérito, encontra escopo no art. 503, § 1o, do CPC.

2. A distribuição de cotas sociais de sociedade de reponsabilidade limitada em ação de divórcio, seja por meação ou por partilha consensual, não enseja a inclusão de ex-cônjuge como sócio da empresa, tranando-se de circunstância que enseja a formação de uma sociedade de direitos nova, tratada na doutrina como subsociedade ou sociedade interna, em que há vínculo jurídico entre os ex-cônjuges, mantendo-se o meeiro ou cessionário das cotas comuns como terceiro em relação à sociedade empresária constituída intuito personae.

2.1. Assim, a partilha de cotas em razão do divórcio permite ao beneficiado exigir sua correspondente participação nos lucros distribuídos pela empresa, conforme disposto no art. 1.027 do CC, mas não lhe autoriza impor o ingresso compulsório nos quadros sociais.

3. No caso dos autos, o contrato social da apelante veda expressamente a cessão de cotas sociais em razão de divórcio ou sucessão por morte e garante a todos os sócios o direito de preferência na aquisição, em igualdade de condições, no caso de dissolução parcial.

3.1. Nesses termos, a partilha de cotas sociais ajustada entre os apelados na ação de divórcio, ainda que importe na exclusão do primeiro apelado do quadro social, não pode ser oposta contra a sociedade apelante e contra os outros sócios, que não eram parte daquele processo e que não anuíram com o aumento da participação social da segunda recorrida.

4. A legislação civil permite a exclusão forçada de sócio por comprovada falta grave no cumprimento de suas obrigações (art. 1.030 do CC), sendo que, quanto às sociedades de responsabilidade limitada, o art. 1.085 do CC dispõe sobre a possibilidade de exclusão de sócio por comprovação de risco à continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade.

4.1. A exclusão de sócio é medida extremamente grave, que afeta o direito de propriedade, de modo que exige a efetiva comprovação dos pressupostos legais pela parte interessada. "Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo motivo.” (STJ, REsp. n. 917.531, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2011).

5. No caso em apreço, não foi comprovado qualquer ato abonador em com relação à segunda apelada, e não há demonstração mínima de que tenha concorrido para as faltas graves imputadas ao primeiro recorrido.

5.1. A prova dos autos demonstra justamente o contrário, pois revela que foi a segunda apelante quem alertou os outros sócios que estariam em risco, foi apontada como pessoa bem quista no âmbito da empresa e também padeceu pela conduta violenta demonstrada pelo primeiro recorrido.

5.2. Não há qualquer indício de prova nos autos que sustente a alegação de que a segunda apelada tenha permitido o acesso indevido do primeiro recorrido à empresa, sendo certo que o fato de ter sido esposa do primeiro recorrido, ou a alegação de que não colaborou com os demais sócios para o manejo desta ação de dissolução societária, não são circunstâncias suficientes para a aplicação da excecional e grave sanção de exclusão a sociedade empresária.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.